Tribunal: CARF
Processo: 16692.720746/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720746/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 02-66.557, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 09 de setembro
de 2015, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por maioria de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720746/2014-36
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720746/2014-36

A interessada pleiteou, por meio dos PER/DCOMP relacionados a seguir, a
compensação de débitos próprios no valor total de R$ 445.487,63, com crédito de saldo
negativo de CSLL do período de 1o de janeiro de 2010 a 31 de março de 2010, no
montante de R$ 842.558,67. Pleiteou também a restituição do saldo negativo
remanescente após as compensações.

DESPACHO DECISÓRIO
Tal PER/DCOMP foi examinado pela DRF de origem, que lavrou o Despacho
Decisório de fls. 176 a 183, onde se fizeram as seguintes ponderações:
[...]
3 - Da apuração do direito creditório
14. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do período de
01/01/2010 a 31/03/2010, no montante de R$ 842.558,67, declarado na ficha 17 da
DIPJ 2010 à fl. 25, verifica-se que:
. O contribuinte não apurou CSLL devido, antes de descontar as deduções, por ter tido
uma base de cálculo negativa no montante de R$ 8.177.551,21, conforme ficha 17 da
DIPJ 2010 à fl. 24;
. A tabela a seguir resume a apuração da CSLL estimativa declarada na DIPJ 2010, a
qual optou pelo uso de balancete de suspensão ou redução:

. A estimativa de janeiro/2010 foi confessada em DCTF no montante de R$ 642.453,96,
sendo compensada no Per/Dcomp 19967.86836.240210.1.3.11-9507 (fls. 154/155). Este
Per/Dcomp utiliza um direito creditório de COFINS não cumulativa – mercado interno
do 2o trimestre de 2009. Atualmente, esta compensação encontra-se em análise, o que
retira a certeza e liquidez da estimativa, impedindo sua consideração no cálculo do
saldo negativo de CSLL do exercício.
. A estimativa de fevereiro/2010 foi confessada em DCTF no montante de R$
198.514,95, sendo compensada através do Per/Dcomp 34069.20220.230310.1.3.03-
9190 (fls. 154/155). Este Per/Dcomp foi analisado no processo administrativo
10880.949856/2013-01. O direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2008, no valor de R$ 18.448.677,81, foi parcialmente reconhecido (R$
15.503.935,60), conforme despacho decisório à fl. 164. A glosa realizada foi o
suficiente para não homologar a compensação da estimativa ora emvanálise (fls.
164/173). O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 10/12/2013,
mas esta encontra-se em análise. Portanto, não há certeza e liquidez para considerar
esta estimativa na apuração do direito creditório analisado neste despacho.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720746/2014-36

. Foi utilizada na apuração do CSLL do exercício retenção na fonte no montante de R$
1.589,76, conforme declarado na ficha 17 da DIPJ 2010 (fl. 25). De acordo com
consulta ao sistema DW/DIRF (fls. 174/175), foi informado em DIRF, através das
declarações das fontes pagadoras, o valor total de R$ 1.589,76 a título de CSLL Fonte.
O quadro abaixo resume a CSLL Fonte por código e retenção e a receita oferecida à
tributação. A CSLL Fonte retida por órgãos públicos foi apurada de acordo com a
determinação do art. 64 da Lei no 9.430/1996 e respectiva Instrução Normativa. Como
a receita relativa a fonte de CSLL retida foi devidamente oferecida à tributação, o
contribuinte tem direito a se creditar do montante de R$ 1.589,76.

15. Considerando que o saldo negativo de CSLL do período de 01/01/2010 a
31/03/2010, após ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 1.589,76 [...];
16. PROPONHO o RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO contra a
Fazenda Nacional a Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, CNPJ 61.156.501/0001-56, na
importância de: R$ 1.589,76 [...], referente a saldo credor de CSLL apurado em
31/03/2010, sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de juros da taxa referencial
SELIC, nos termos dos artigos 83 e 84 da IN/SRF no 1300/12.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 5 de abril de 2014 (fl. 218), a interessada apresentou, em 6 de maio de 2014,
a manifestação de inconformidade de fls. 221 a 230, alegando o que a seguir se resume.
[...] as declarações de compensação objetivam a extinção do crédito tributário
referente às estimativas relativas ao ano-calendário de 2010 com créditos COFINS -
Mercado Interno - 2 Trimestre de 2009, bem como de Saldo Negativo de CSLL de 2008
(processo 10880.949856/2013-01), cuja liquidez e certeza está sendo colocada em
prova pela Receita Federal do Brasil.
Importante ressaltar que a DCOMP 19967.86836.240210.1.3.11-9507 (Doc. 04),
origem 38031.81387.161009.1.1.11-4303 (Doc. 05) cujo crédito refere-se à COFINS
MI - 2 Trimestre de 2009, sequer foi analisado. Está em processo de fiscalização pela
Receita Federal do Brasil, desde 15 de maio de 2012, com prorrogações constantes,
sendo a última até 27 de junho de 2014 (Doc. 06) Com relação à DCOMP
34069.20220.230310.1.3.03-9190 (Doc. 07), origem 04727.13999.200209.1.2.03-2864
(Doc. 08), está consubstanciado no processo administrativo 10880.949856/2013-01
(Doc. 09), cuja Manifestação de Inconformidade (Doc. 10) encontra-se pendente de
julgamento.
Assim, temos que a não homologação das compensações que correspondem à quitação
das estimativas pagas, formadores do Saldo Negativo de CSLL de 2010, gera dupla
cobrança dos débitos que se pretendeu compensar, pois, já estão sendo cobrados nos
referidos processos administrativos, já que a DCOMP constitui confissão irretratável
de dívida.
Caso as decisões do processo supra indicados ou ainda a fiscalização sobre o crédito
de COFINS homologuem as compensações das estimativas de CSLL consolidará os
créditos ora discutidos. Por outro lado, caso as decisões sejam desfavoráveis ao
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720746/2014-36

contribuinte, ou seja, não homologuem total ou parcialmente as antecipações, será
efetuada a cobrança da própria CSLL antecipada, formadora do saldo negativo
apurado ao final do ano calendário de 2010!!!!
Ou seja, independentemente do resultado do processo indicado ou da fiscalização em
andamento, a Requerente fará jus ao aproveitamento desses valores pagos por
estimativas mensais de CSLL, formador se deu saldo negativo.
Desta forma, é evidente que a cobrança decorrente das DCOMPS homologadas
parcialmente ou não homologadas configura cobrança em duplicidade, vez que
decorrem de crédito que será confirmado nos autos dos processos administrativos
supra indicados.
Em 5 de agosto de 2015, a interessada obteve, no curso do processo no 0014907-
66.2015.403.6100, liminar em mandado de segurança, determinando o julgamento em
trinta dias, contados de 14 de agosto de 2015, da presente manifestação de
inconformidade.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, mediante a Resolução no 1301-000.423, esta Turma
resolveu converter o julgamento em diligência, com objetivo de aguardar decisão definitiva dos
processos nos 10880.949856/2013-01 e 12585.000404/2010-39, em vista da constatação de
correlação entre o presente processo e aqueles.
Tendo em vista a edição da Súmula CARF no 177, em data posterior à Resolução
1301-000.423, foi redigido o Despacho de Devolução, pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos - Dipro/Cojul, no sentido de devolver os autos ao Conselheiro Relator,
por compreender não subsistir mais o motivo para se manter o sobrestamento determinado na
referida Resolução.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720746/2014-36

Consoante relatado, por meio de cinco PER/DCOMP, o contribuinte informou a
existência de crédito correspondente a Saldo Negativo de CSLL do primeiro trimestre de 2010
(1/01/2010 a 31/03/2010), no montante de R$ 842.558,67; com intuito de aproveitá-lo mediante
compensação com débitos próprios no valor de R$ 445.487,63. Pleiteou também restituição do
saldo negativo remanescentes após as compensações.
Do montante pleiteado, a autoridade prolatora do Despacho Decisório de fls.
reconheceu CSLL-Fonte no valor de R$ 1.589,76, e, deixou de reconhecer o restante sob o
entendimento de que as parcelas restantes que compõem o direito creditório pleiteado não se
revestem da certeza e liquidez, pois elas resultam de estimativas quitadas mediante
compensações, que se encontram pendente de análise definitiva. As referidas estimativas são
janeiro de 2010 e fevereiro de 2010.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ, que perfilhou do mesmo entendimento proferido pela autoridade
anterior, consignando que naquele momento processual inexistia o direito creditório pretendido
pelo contribuinte.
Encaminhados aos autos ao CARF, e numa primeira apreciação, e mediante a
Resolução no 1301-000.423, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, com
objetivo de aguardar decisão definitiva dos processos nos 10880.949856/2013-01 e
12585.000404/2010-39, em vista da constatação de correlação entre o presente processo e
aqueles.
Tendo em vista a edição da Súmula CARF no 177, em data posterior à Resolução
1301-000.423, foi redigido o Despacho de Devolução, pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos - Dipro/Cojul, no sentido de devolver os autos ao Conselheiro Relator,
por compreender não subsistir mais o motivo para se manter o sobrestamento determinado na
referida Resolução.
De fato, a discussão que remanesce nos autos reside em definir se as estimativas
quitadas via compensação que são discutidas em outros processos administrativos são passíveis
desde já de formar o saldo negativo pleiteado.
Esta matéria foi objeto da Súmula CARF no 177, aprovada pelo Pleno da CSRF
em sessão de 06/08/2021, à qual foi atribuído efeito vinculante à administração tributária federal
pela Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, publicada no DOU de 11/11/2021, com o seguinte
enunciado:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão os montantes de R$ 642.453,96 e de R$ 198.514,95.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer na composição do saldo negativo em questão as estimativas compensadas de
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.743 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720746/2014-36

janeiro/2010 e fevereiro/2010, respectivamente, nos importes de R$ 642.453,96 e de R$
198.514,95.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 430
DF CARF MF
Original